Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR. CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL APRESENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID30434742) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 4.000,00 à autora, a título de reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva da autora/recorrida, ante a ausência de apresentação de documento válido e necessário para o embarque de seu filho menor de idade. Sustenta ausência de falha na prestação de serviço, visto que foi oferecido suporte técnico e pessoal à demandante. Afirma não ter praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado está em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O artigo 16, §3o, da Resolução no 400/2016 da ANAC, dispõe que “O passageiro menor de 12 (doze) anos poderá ser admitido para o embarque em voo doméstico mediante a apresentação de sua certidão de nascimento, observados os requisitos constantes da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990” (comprovação documental do parentesco).
5. Ainda, de acordo com as orientações previstas no sítio da ANAC[1], os documentos necessários para embarque de crianças com até 12 anos de idade incompletos são a certidão de nascimento (original ou cópia autenticada) ou documento de identificação civil com foto (como RG ou passaporte), com fé pública e validade em todo o território brasileiro, e documento que comprove a filiação ou vínculo com responsável.
6. No caso, verifica-se que a autora/recorrida cumpriu as exigências legais impostas para o embarque do menor, pois a certidão de nascimento apresentada (ID30434656 e ID30434669) é original (declaração do 2o Ofício de Registro Civil -ID30434659), cuja autenticidade poderia ter sido aferida pela companhia aérea no site do TJDFT, posto que na certidão consta Selo Digital para consulta.
7. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu, minimamente, de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não produziu elementos probatórios hábeis a corroborar as alegações deduzidas em sede de contestação, mormente quanto à tese de culpa exclusiva da consumidora, limitando-se a alegar que o referido documento é uma cópia.
8. Assim, não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, deve a empresa ré/recorrente indenizar a autora/recorrida pelo dano decorrente da má qualidade na prestação dos serviços de transporte aéreo, por se tratar de responsabilidade objetiva (art. 14, CDC).
9. É evidente que o sofrimento e o desgaste gerados pelo impedimento do embarque do filho da demandante, que convalescia de recente procedimento cirúrgico realizado no Rio de Janeiro, superam os limites do mero dissabor e subsidiam reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF).
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
11. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada pelo juízo “a quo” (R$4.000,00), a título de reparação por danos morais, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irretocável a sentença recorrida.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] https://www.anac.gov.br/assuntos/passageiros/documentos-para-embarque#doze-bra-domes